Tribunal: TJDFT
Processo: 0006122-53.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006122-53.2016.8.07.0016 RECORENTE: AURÉLIO PEREIRA DA SILVA SANTOS, DENIS SANCHO JARDIM, YURI DOS SANTOS CAVALCANTI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME MILITAR. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 226, § 2o (violação de domicílio), 216 (injúria), 217 (injúria real) e 223 (ameaça), todos do CPM, sendo inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas. Apelos desprovidos. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 297, caput, e 439, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam ofensa aos artigos 5o, inciso XIV, e 37, ambos da Constituição Federal, por ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 297, caput, e 439, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar, pois infirmar a conclusão o órgão colegiado no sentido de que as provas dos autos são suficientes para a condenação demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, inciso XIV, e 37, ambos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017